Tribunal: STF
Processo: ARE 1350696
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. O presente agravo foi interposto José Heitor da Rosa contra decisão proferida pelo Vice - Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS. RECURSO DE EMBARGOS. LEI 11.496/2007. HIPÓTESE DE CABIMENTO. 1. Publicado o acórdão recorrido na vigência da Lei 11.496/2007, que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT, somente é cabível recurso de embargos Por divergência jurisprudencial. 2. A jurisprudência desta Corte sobre o tema era pacífica e estava consubstanciada na Orientação Jurisprudencial 177 da SBDI-1, que tinha como premissa a extinção do contrato de trabalho em face da aposentadoria espontânea. Todavia, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 1.770-4/DF e 1.721-3/DF, de que a aposentadoria espontânea não extingue o contrato de trabalho, houve por bem o Tribunal Pleno desta Corte cancelar a aludida Orientação Jurisprudencial. Assim, fica afastada a tese de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho. Recurso de Embargos de que se conhece e a que se dá provimento. 



     Requer o provimento deste recurso para reformar o acórdão e determinar a reintegração no emprego e seus consectários legais e, sucessivamente, sejam deferidas as verbas trabalhistas rescisórias decorrentes do contrato ilegalmente extinto pela reclamada, nos termos da exordial. 



    Esse o relatório do essencial. Decido. 



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes). 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil,não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator